Tribunal: TJSP
Processo: 0177577-73.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem da injusta negativa da operadora do plano de saúde com relação ao fornecimento da segunda dose do medicamento trombolítico Actilyse (e que, em decorrência dessa recusa, teria havido o agravamento do quadro de saúde do autor, acarretando quadro de retrotrombose) – Prescrição – Inocorrência - Relação de consumo - Incidência de norma específica do art. 27 do CDC (e, portanto, prazo quinquenal) e do prazo constante no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, regra geral, que prevê prazo menor para as ações reparatórias civis em sentido amplo - Hospital que é parte ilegítima para figurar no polo passivo (já que a negativa de fornecimento do medicamento partiu da seguradora e não do nosocômio) - Decreto de procedência – Descabimento - Ausente nexo causal a dar amparo ao pleito indenizatório formulado - Laudo pericial no sentido de que o uso do medicamento, para a emfermidade do autor, é tratamento questionável, mostrando-se, de outra parte, correta a terapêutica empregada – E ainda, que o quadro clínico do requerente decorre de outros fenômenos trombolembólicos, sem ligação com a não utilização da segunda dose do medicamento - Responsabilidade do plano de saúde que somente pode ser reconhecida após a confirmação de culpa (o que foi afastado pela perícia) - Improcedência da ação – Medida que se impõe – Sentença reformada – Recurso da seguradora ré provido, improvido o do autor.
(TJSP; Apelação Cível 0177577-73.2011.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem da injusta negativa da operadora do plano de saúde com relação ao fornecimento da segunda dose do medicamento trombolítico Actilyse (e que, em decorrência dessa recusa, teria havido o agravamento do quadro de saúde do autor, acarretando quadro de

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem da injusta negativa da operadora do plano de saúde com relação ao fornecimento da segunda dose do medicamento trombolítico Actilyse (e que, em decorrência dessa recusa, teria havido o agravamento do quadro de saúde do autor, acarretando quadro de retrotrombose) – Prescrição – Inocorrência - Relação de consumo - Incidência de norma específica do art. 27 do CDC (e, portanto, prazo quinquenal) e do prazo constante no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, regra geral, que prevê prazo menor para as ações reparatórias civis em sentido amplo - Hospital que é parte ilegítima para figurar no polo passivo (já que a negativa de fornecimento do medicamento partiu da seguradora e não do nosocômio) - Decreto de procedência – Descabimento - Ausente nexo causal a dar amparo ao pleito indenizatório formulado - Laudo pericial no sentido de que o uso do medicamento, para a emfermidade do autor, é tratamento questionável, mostrando-se, de outra parte, correta a terapêutica empregada – E ainda, que o quadro clínico do requerente decorre de outros fenômenos trombolembólicos, sem ligação com a não utilização da segunda dose do medicamento - Responsabilidade do plano de saúde que somente pode ser reconhecida após a confirmação de culpa (o que foi afastado pela perícia) - Improcedência da ação – Medida que se impõe – Sentença reformada – Recurso da seguradora ré provido, improvido o do autor.